Tribunal: TJDFT
Processo: 0720444-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. COMUNICAÇÃO DO TÉRMINO DO CASAMENTO VIA APLICATIVO DE MENSAGEM INSTÂNTANEA. ALTERAÇÃO DE BIOMETRIA DA EX-CÔNJUGUE COMO FORMA DE IMPEDIR O ACESSO AO ANTIGO LAR COMUM. MARCAÇÃO DE HORÁRIO PARA A EX-ESPOSA RETIRAR SEUS PERTENCES DO IMÓVEL. INEXISTÊNICA DE ATO ILIÍCITO. MEROS ABORRECIMENTOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mero aborrecimento decorrente do legítimo exercício de direito potestativos – divórcio – não enseja na reparação de dano moral. O término da relação por comunicação via whatsapp, embora revele um comportamento imaturo, não configura exercício abusivo de um direito, ainda mais por que a mensagem foi trocada em página utilizada exclusivamente pelos ex-cônjuges. Os transtornos, aborrecimentos e as frustrações eram inerentes à natureza da relação jurídica e decorrentes da sua extinção, conforme revelam a experiência comum. Apenas se existissem circunstâncias excepcionais e que colocassem a pessoa em situação de manifesto constrangimento ou humilhação, é que se poderia cogitar na existência do dano moral.
2. As condutas praticadas pelo ex-cônjuge de fazer o pedido de divórcio por meio do aplicativo do WhatsApp; arrumar os pertencentes da ex-esposa e entregá-los ao padrasto; excluir o cadastro biométrico da ex-cônjuge no condomínio onde moravam; e impor a ex-esposa um dia específico para que pudesse adentrar ao antigo lar comum para retirar seus pertences, não são condutas suficientes para gerar dano moral indenizável, porquanto não abala a esfera dos direitos da personalidade da ex-esposa, mas se traduzem em medidas comuns e subsequentes à extinção do casamento até para a preservação da intimidade e privacidade.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.